Tribunal: TJDFT
Processo: 0024483-70.2010.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0024483-70.2010.8.07.0003 EMBARGANTE: MONICA XAVIER DA SILVA, OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MONICA XAVIER DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR